Tribunal: TJBA
Processo: 8050587-03.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8050587-03.2022.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: CRISTIANO SAMPAIO CAVALCANTE Advogado(s): REJANE FRANCISCA DOS SANTOS MOTA APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. PROFESSOR PADRÃO P (EDITAL SAEB/02/2017). PESSOA COM DEFICIÊNCIA (PCD). PERDA AUDITIVA UNILATERAL. ELIMINAÇÃO EM PERÍCIA MÉDICA. ENQUADRAMENTO REJEITADO PELA JUNTA MÉDICA OFICIAL. APLICAÇÃO DO DECRETO FEDERAL Nº 3.298/1999 E DA SÚMULA Nº 552 DO STJ. PRINCÍPIO DO TEMPUS REGIT ACTUM. LEI FEDERAL Nº 14.768/2023. IRRETROATIVIDADE. SEGURANÇA JURÍDICA E VINCULAÇÃO AO EDITAL. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS (ART. 85, § 11, CPC). SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta por candidato eliminado da lista de pessoas com deficiência (PcD) em concurso público para o cargo de Professor de História (Edital SAEB/02/2017), sob a alegação de que sua condição de perda auditiva (anacusia unilateral) deveria ser reconhecida como deficiência. O autor buscava a nulidade do ato administrativo que indeferiu sua inscrição na cota PcD, sustentando violação aos princípios da isonomia, razoabilidade e dignidade da pessoa humana, bem como a aplicabilidade da Lei nº 14.768/2023 como parâmetro interpretativo. A sentença julgou improcedentes os pedidos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) definir se a surdez unilateral do apelante configura deficiência auditiva para fins de reserva de vagas em concurso público regido pelo Decreto nº 3.298/1999; (ii) estabelecer se a Lei nº 14.768/2023 pode ser aplicada retroativamente a certame realizado em 2017; (iii) determinar se houve ilegalidade ou violação de direitos fundamentais no ato administrativo impugnado. III. RAZÕES DE DECIDIR O concurso público está sujeito ao princípio do tempus regit actum, devendo ser regido pela legislação vigente à época de sua realização, sendo inaplicável norma posterior que altere os critérios de elegibilidade às vagas reservadas. O Edital SAEB/02/2017 adotou expressamente os critérios do Decreto nº 3.298/1999, com redação dada pelo Decreto nº 5.296/2004, que exige perda auditiva bilateral igual ou superior a 41 dB para reconhecimento da deficiência auditiva. A condição clínica do apelante, consistente em perda auditiva unilateral ou bilateral insuficiente, não se enquadra nos critérios objetivos estabelecidos na legislação aplicável ao concurso. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a surdez unilateral não qualifica o candidato como pessoa com deficiência para fins de concurso público, conforme consolidado na Súmula 552. A Lei nº 14.768/2023, que reconhece a deficiência auditiva unilateral como deficiência para fins legais, não tem efeito retroativo e não se aplica a concursos já realizados e cujos critérios foram definidos anteriormente. A aplicação retroativa da nova norma violaria os princípios da segurança jurídica, da vinculação ao edital e da isonomia, uma vez que beneficiaria de forma desigual candidatos que não cumpriam os requisitos à época do certame. O controle judicial dos atos administrativos em concursos públicos é restrito à legalidade, sendo vedada a substituição do juízo técnico da banca examinadora quando pautado em critérios objetivos e normas vigentes. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A deficiência auditiva para fins de reserva de vagas em concursos públicos realizados sob a égide do Decreto nº 3.298/1999 exige perda bilateral de audição, não se enquadrando a surdez unilateral nesse conceito. A Lei nº 14.768/2023, que passou a reconhecer a surdez unilateral como deficiência, não se aplica retroativamente a concursos realizados antes de sua vigência. A legalidade de ato administrativo em concurso público deve ser aferida com base nas normas vigentes à época do certame, em observância ao princípio do tempus regit actum. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8050587-03.2022.8.05.0001, em que figuram como apelante CRISTIANO SAMPAIO CAVALCANTE e como apelada ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO, nos termos do voto da relatora. Salvador, .